Tribunal: TJDFT
Processo: 0753874-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido de tutela liminar para reintegração imediata de imóvel situado em setor de chácaras.
2. O agravante sustenta posse exercida pelo de cujus por longo período e a ocorrência de esbulho, com invasão do imóvel, subtração de bens e realização de construções, requerendo tutela recursal para imediata reintegração.
3. A decisão agravada entendeu necessária a oitiva da parte contrária e maior instrução probatória, diante de controvérsias fáticas relevantes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 562 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse.
III. Razões de decidir
5. A liminar possessória depende da demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, em juízo de cognição sumária, para aplicação do art. 562 do CPC.
6. Havendo controvérsia relevante sobre fatos essenciais ao reconhecimento do esbulho e da perda da posse, impõe-se a ampliação da cognição, com contraditório e dilação probatória.
7. No caso, a instrução ainda se mostra necessária para delimitar a cadeia possessória e esclarecer as circunstâncias do conflito, não sendo possível, neste momento processual, reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para a medida liminar.
8. Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu a reintegração liminar, sem prejuízo de nova análise pelo juízo de origem após a formação do contraditório.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 561 do CPC, para incidência do art. 562 do CPC. 2. A presença de controvérsia fática relevante sobre elementos essenciais da proteção possessória justifica o indeferimento da medida liminar, com necessidade de dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 560, 561, I a IV, e 562.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806100, AI 0715182-13.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24.01.2024, DJE 09.02.2024; TJDFT, Acórdão 1796417, AI 0726615-14.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023, PJe 19.12.2023; TJDFT, Acórdão 1426498, AI 0703900-12.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.05.2022, DJE 08.06.2022.